Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se as dívidas que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ainda que contraídas por apenas um dos cônjuges, quando obtidas em benefício da família, o acórdão não pode ser apontado como obscuro ou contraditório por divergir das teses defendidas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.